Tribunal: TJMT
Processo: 1005177-13.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
DECISÃO DO RELATOR.
Vistos.
A agravante DEBORA MARIA FACCO BATISTA, via de suas ilustres advogadas, em pedido incidental, conforme se vê dos autos comparece em sede do presente recurso de agravo de instrumento, comunicação de que residiu descumprimento da liminar concedida por este sodalício, em primeiro lugar pelo Relator e, em sequência, referendado pela colenda 2a. Câmara Cível de Direito Privado deste sodalício mato-grossense. De consequência, pretendeu em sede do requerimento incidental que, em face de a cirurgia já ter sido realizada, o bloqueio na conta da agravada, no montante de R$ 24.900,00 (vinte e quatro mil e novecentos reais), sendo o valor de R$ 18.400,00 (dezoito mil e quatrocentos reais) referentes ao que está em débito com o débito e o remanescente em relação à multa por descumprimento da liminar deferida.
Deve ser visto, ainda, que, através de videoconferência, ouvi com atenção os reclamos da agravante através da douta advogada ANAISA MARIA GIMENES BAHARA e onde, analisando a questão, baixando os fatos à realidade jurídica e dentro do contexto dos limites recursais, chega-se a seguinte conclusão, dentro do livre convencimento, como o prescrito na lei instrumental civil
Pois bem.
Conforme se vê no despacho em relação aos limites do pedido, assim restou consignado: ‘Com estas considerações, DEFIRO A LIMINAR vindicada a fim de determinar que a requerida/agravada, custeie todas as despesas com a cobertura do tratamento médico/cirurgia da autora, com o profissional da área indicado pelo médico da agravante, perante o Hospital Santa Casa de Rondonópolis, na cidade de Rondonópolis-MT, sob pena de multa diária no importe de R$ 500,00, limitada a R$ 30.000,00 (trinta mil reais), em caso de descumprimento deste decisum’. (sic) (ID-8179899).
Tal pedido está dentro do limite recursal tratado no presente RAI, já que assim restou consignado na inicial. ‘Ante o exposto, requer seja conhecido e provido o presente Agravo de Instrumento, para que o pedido de antecipação de tutela seja imediatamente deferido, para que a agravada SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAUDE SOCIEDADE EMPRESARIAL LTDA – PLANO DE SAUDE SÃO FRANCISCO, seja compelida a fornecer a cirurgia de alto risco a ser realizada, prima fácie, no dia 17 de abril de 2021 (com grandes chances de antecipação) com o Dr. JAEDER CARLOS JR (único especialista em gestação de alto risco na cidade e na região) e com sua equipe (auxiliar, anestesista e dois pediatras – gravidez gemela), no Hospital Santa Casa de Rondonópolis, conforme orçamento e laudo prescritos em anexos). (sic) (ID-81386996).
Verifica-se, desta maneira, em que pesem os argumentos trazidos e os relevantes motivos de que a cirurgia foi realizada e ainda está em débito com a equipe médica, que se trata de uma inovação recursal já que, conforme se vê do pedido e do deferimento da liminar, em nenhum momento foi requerido o bloqueio de valores. Por outro lado, se reside descumprimento da ordem em relação à liminar concedida pelo Relator e referenciada quando a 2a. Câmara Cível deste Tribunal, já foi imposta em desfavor da agravada a multa correspondente a R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia, até perfazer o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) que é mais ou menos o valor econômico perseguido em sede da ação proposta perante o Juízo de Direito da 2a. Vara Cível da Comarca de Rondonópolis. Neste contexto, a decisão liminar conferiu à agravada duas opções, ou cumpre a decisão ou se não a cumpre, está sujeito a multa, na forma do artigo 517 do Código de Processo Civil vigente.
Deve ser visto, por outro lado, que o escopo da multa é, pura e simplesmente, impor coerção a parte a assumir, de pronto e sem mais delongas, a determinação judicial, simplesmente, nada tendo em relação ao mérito da pretensão controvertida posta no seara jurisdicional. Portanto, a multa imposta tem caráter meramente inibitório, vale dizer, o obrigado ao cumprimento da decisão judicial, ao seu talante, por conta e risco, ou cumpre a obrigação ou fica sujeito ao pagamento das ‘asteintes’ determinadas pelo órgão julgador e dentro do limite máximo estipulado, isto é, R$ 500,00 (quinhentos reais por dia), até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) levando em consideração o valor econômico da demanda perseguida em primeiro grau de jurisdição perante a 2a. Vara Cível da Comarca de Rondonópolis.
Outro aspecto a ensejar que não é caso de deferimento do bloqueio dos valores é que, em se tratando de uma inovação ao pedido inicial, qualquer deferimento do bloqueio de valores, sem dúvida alguma violaria o principio da não surpresa, estabelecida pelo art. 10 do Código de Processo Civil, justamente em preservação do contraditório e da ampla defesa, como estabelecido no inciso LV, do art. 5o da Constituição Federal.
De outra banda, temos que, em relação ao recurso de agravo de instrumento de número 1008045-61.8.11.0000 em que afirma a recalcitrância do magistrado JORGE IAFELICE DOS SANTOS em não promover o BLOQUEIO DE VALORES, conquanto que não esteja de acordo com a fundamentação exposta no despacho agravado, temos que, não poderia o mesmo fazê-lo já que o presente agravo de instrumento trata-se de questão que diz respeito ao que pediu a agravante e, neste porte, como já frisado linhas acima, em nenhum momento este Tribunal determinou o bloqueio de valores. Portanto, em que pesem os fundamentos trazidos e a relevância da fundamentação trazida, não tendo o decidido a questão de bloqueio de valores, não se vê a desobediência de decisão, como aferida pela agravante em sede do RAI de n. 1008045-61.8.11.0000.
Forte nos argumentos acima, estando o pedido em desconforto com os limites do presente recurso de agravo de instrumento e, em face de aplicação de multa pelo descumprimento da decisão judicial, não visualizando, por outro lado, como o magistrado de primeiro grau tenha cometido desobediência, nesta oportunidade, INDEFIRO O PEDIDO DA AGRAVANTE para o bloqueio de valores pertencentes à empresa agravada.
Muito embora este feito já esteja apto a receber a decisão de mérito, mas que, guardada as devidas proporções, reside certa dose de conexão com o RAI 1008045-61.8.11.0000, determino que este seja devidamente processado, nos termos da decisão já consignada e, ao depois, que ambos sejam colocados, concomitantemente, à conclusão para julgamento simultâneo.
Em seguida, diante da interposição de Embargos de Declaração de ID 87974957, intimem-se a parte Embargada para, querendo e no prazo de 05 dias (art. 1023, §2o, do CPC), se manifestar.
Intimem-se. Cumpram-se.
Des. Sebastião de Moraes Filho – RELATOR.